Tribunal: TJPA
Processo: 0007631-22.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007631-22.2017.8.14.0070

APELANTE: DENI DIEGO DA SILVA SILVA, BENEDITO FARIAS MAUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO DE DENI DIEGO DA SILVA SILVA E BENEDITO FARIAS MAUÉS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE.
Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de entorpecente, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a a
utoria e materialidade do delito
. Embora os apelantes não tenham sido flagrados comercializando a droga
verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter a mesma cometido o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
incabível alegação de que os apelantes eram somente usuários, eis que contrária às provas dos autos
.

REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA RÉU BENEDITO FARIAS MAUÉS. R
ECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário,
a quantidade de droga encontrada, referente a 32 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, pesando o total de 21, 8 gramas, o que inibem a aplicação do referido benefício.
A natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química
apreendida na posse do acusado,
inibe a aplicação do referido benefício
.

PEDIDO DE EXLCUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA. CONFIGURADA.

Não há processo transitado em julgado em desfavor do acusado Benedito. Analisando o Procedimento nº00018340720138140070 da Certidão Judicial Criminal Positiva acostada às, observa-se que este processo se refere a autoria de “Deivison Farias Maués”, e não “Benedito Farias Maués.”, sendo juntada nova Certidão Judicial Criminal positiva à fl. 125 de maneira correta, sem a menção do referido procedimento. Deixo de considerar a circunstância agravante de reincidência prevista do artigo 61 do CP, eis que não existe sentença definitiva em desfavor do apelante. assim, afasto a agravante de reincidência aplicada na sentença de 1º grau, bem como, o acréscimo dela decorrente no patamar de 10 (dez) meses, resultando a pena definitiva de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias multa, a que torno definitiva. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou
Deni Diego da Silva Silva e Benedito Farias Maués
, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por incorrerem na prática delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Narra a denúncia em resumo que no dia 24 de junho de 2017, por volta de 12H, uma guarnição da Polícia Militar abordou em via pública os denunciados Benedito Farias Maués e Deni Diego da Silva Silva, os quais estavam em uma moto sem placa e em atitudes suspeitas. Ao ser realizada revista pessoal nos denunciados, foi encontrada em poder do denunciado Benedito, dois papelotes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Maconha”, na ocasião, indagado pelos milicianos a origem do entorpecente, o denunciado Deni Diego confessou comercializar drogas.

A guarnição então se deslocou até a residência do segundo denunciado, onde lá foi localizado mais 30 (trinta) papelotes da mesma substância entorpecente. Todos foram presos em flagrante delito e apresentados à Autoridade Policial para lavratura de procedimentos. Perante a Autoridade Policial, os denunciados confessaram que a droga encontrada lhes pertencia, todavia, disseram que era para consumo pessoal.

A denúncia foi recebida e o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando os apelantes nos termos apontados acima.

Em razões recursais a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou, inicialmente, pela absolvição de ambos os réus, face a negativa de autoria do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da referida Lei.

Supletivamente, requer a defesa em relação ao apelante Benedito Farias Maués, requer que seja afastada a agravante de reincidência, bem como aplicada a redução da pena definitiva nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento de ambos os recursos de apelação, afim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo seu parcial provimento, somente para que seja afastada a aplicação da circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao acusado Benedito Maués Farias, em virtude da inexistência de condenação transitada em julgado que caracterize a reincidência.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS / DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO) -

No mérito a Defensoria Pública do Estado do Pará objetiva a absolvição dos apelantes Deni Diego da Silva Silva e Benedito Farias Maués diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33), requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de consumo pessoal (art. 28), todos previsto na Lei 11.343/06.

Extrai-se dos autos que no dia 24.06.2017, por volta das 12h00min, uma guarnição da Polícia Militar abordou em via pública os acusados, os quais estavam em uma moto sem placa e em atitude suspeita. Ao ser realizada revista pessoal nos réus, foi encontrada em poder do acusado BENEDITO, 02 (dois) papelotes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, na ocasião, indagado pelos milicianos a origem do entorpecente, o réu DENI DIEGO confessou comercializar drogas.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até a residência do segundo réu, onde nesse local foi localizado mais 30 (trinta) papelotes da mesma substância entorpecente, sendo que, nesse momento, todos foram presos em flagrante delito e encaminhados à Autoridade Policial para lavratura dos procedimentos de estilo. Esses são os fatos.

Destaco que a materialidade resta configurada através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 4733196) descrevendo o material encontrado na residência dos apelantes: uma porção grande da substância conhecida vulgarmente por "maconha"; 20 (vinte) porções de maconha enroladas em papel alumínio, pronta para a venda, uma pedra tamanho médio de substância conhecida vulgarmente como "crack", a quantia de R$ 59,75 (cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e 3 (três) rolos de papel fino, que seriam utilizados para enrolar a droga.

Para corroborar a materialidade delitiva, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.05.000249-QUI pontou que foram encontradas em poder dos réus 32 (trinta e dois) invólucros contendo erva seca, prensada, esverdeada, acondicionada em pedaços de sacos plásticos transparentes, pesando no total de 21,8g. No material periciado, obteve-se resultado positivo para a substância
Tetrahidrocannabinol
, base ativa do vegetal
Cannabis Sativa
, conhecida por Maconha.

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos extraídos da sentença, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

Testemunha MARCOS MARCELINO COSTA DA SILVA, policial militar:

[...] Que o crime ocorreu na cidade de Abaetetuba/PA; Que estava em patrulhamento; Que foram informados que dois nacionais estavam em um motocicleta POP PRETA em atitude suspeita; Que foi pelo horário da manhã; Que os nacionais foram abordados; Que com um deles foi encontrado 02(dois) limões de maconha; Que o abordado informou que eles estavam comercializando entorpecente; Que na residência do outro acusado foi encontrado ainda 30(trinta) limões de maconha; foram conduzidos até a delegacia onde confessaram a prática do delito (...)

testemunha JEFFERSON PATRICK FERREIRA DIAS, policial militar:

[...] Que o crime ocorreu no município de Abaetetuba/PA; que populares acionaram a viatura denunciando a atitude suspeita dos acusados; que os acusados foram abordados; que em busca pessoal foram encontrados 02(dois) papelotes de maconha com o condutor da motocicleta; Que foi informado que eles estavam vendendo; Que foram até a residência; Que na residência foram encontrados mais 30 (trinta) papelotes de maconha (...)

testemunha FABIO WILIAM NASCIMENTO QUEIROZ, policial militar:

(...) Que o crime ocorreu no município de Abaetetuba/PA; Que estavam se dirigindo para o almoço; Que um cidadão encostou na viatura e afirmou que os acusados estavam em atitude suspeita; Que forma até o local; Que realizaram abordagem nos acusados; Que realizando a busca pessoal foi encontrado com o condutor do motorista, sendo encontrado 02(dois) papelotes de maconha; Que se dirigiram até a residência onde foi encontrado mais 30(trinta) papelotes de maconha(...)

Embora o réu Diego tenha asseverado em seu depoimento judicial que foi apreendida pouca droga e que a mesma seria para consumo, tal argumento não se coaduna com as provas colhidas nos autos.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição dos apelantes, pois mesmo não tendo sido flagrados comercializando a droga, verifica-se que
o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, e que

os policiais não demonstraram com clareza que a droga apreendida seria para fins de traficância, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese e a validade de seus relatos judiciais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da pratica de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo requerida

por pela defesa, não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada, dívida em trinta e dois papelotes confeccionados em sacos plásticos, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Ademais, a defesa do mesmo não junta aos autos qualquer prova de que este é dependente químico.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O RÉU
BENEDITO FARIAS MAUÉS
-

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que ambos os apelantes preenchem os requisitos legais. Vejamos

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo, pois no caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário,
a quantidade de droga encontrada, referente a 32 (trinta e duas) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, pesando o total de 21, 8 gramas, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

- REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU BENEDITO FARIAS MAUÉS E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA -

A defesa de Benedito de Farias Maués objetiva a revisão na dosimetria da pena afim de que seja afastada a agravante de reincidência e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Como se extrai na sentença condenatória, o Juízo demandando
aplicou na segunda fase na dosimetria da pena a agravante de reincidência prevista do artigo 61 do Código Penal, nos moldes do que determina o artigo 63 do Código Penal, em razão do réu responder a outros processos.

Adianto que não procede, pois em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual desta Egrégia Corte, verifico que não há processo transitado em julgado em desfavor do acusado Benedito.

Analisando o Procedimento nº00018340720138140070 da Certidão Judicial Criminal Positiva acostada às fls. 106/107, observa-se que o Recurso de Apelação Penal, Processo nº 2014.3.020636-3, com o acórdão nº 157.157 publicado no D.J.E 18/03/2016, transitou em julgado, sem interposição de qualquer recurso, conforme consulta feita ao Protocolo Geral do TJE/PA. Todavia, trata-se de processo de autoria de “Deivison Farias Maués”, e não “Benedito Farias Maués.” Todavia, foi juntada nova Certidão Judicial Criminal positiva à fl. 125 de maneira correta, sem a menção do referido procedimento.

Dessa forma, deixo de considerar a circunstância agravante de reincidência prevista do artigo 61 do Código Penal, nos moldes do que determina o artigo 63 do Código Penal, eis que não existe sentença definitiva em desfavor do apelante. Assim, afasto a agravante de reincidência aplicada na sentença de 1º grau, bem como, o acréscimo dela decorrente no patamar de 10 (dez) meses.

Nestes termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.CULPABILIDADE. ACENTUADA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA PRATICADA. REINCIDENCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA AMBAS AS PARTES. EXECUÇÃO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSITIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. [...] Condenação anterior quando não transitada em julgado para ambas as partes, não pode ser considerada para fins de reincidência em observância ao artigo 63 do Código Penal. [...] Ordem parcialmente concedida apenas para afastar a agravante da reincidência. Parcial provimento.

STJ – HC 200603/SP – Min. Sebastião Júnior – 6ª Turma – J 18/06/2012.

Assim, ausentes circunstâncias atenuantes e causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º,
‘b’
do Código Penal.

Isto posto, conheço
e nego provimento integral ao recurso de
Deni Diego da Silva Silva, mantendo todas as disposições sentenciais e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Benedito Farias, afim de redimensionar sua pena, consoante fundamentação supra, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/09/2021